Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.” (art. 51, Estatuto do Idoso).
2. A agravante, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e prestadora de serviços a pessoas idosas, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça por força do art. 51 do Estatuto do Idoso, norma de natureza especial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.